Tribunal: TJDFT
Processo: 0034288-35.2015.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0034288-35.2015.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO SILVESTRE DA COSTA, CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA APELADO: ABERALDO FRANCO NUNES, CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA, MARILDA DE FATIMA COSTA FRANCO, ANTONIO SILVESTRE DA COSTA D E C I S Ã O Regularizado o polo ativo da demanda, com a vinda da documentação concernente ao espólio de ANTONIO SILVESTRE DA COSTA (ID 25933752), o processo pode retomar o seu curso. Retifique-se, antes, a atuação e decorrido o prazo de ciência das demais partes, reinclua o processo em pauta de julgamento. Brasília, 26 de maio de 2021 16:15:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator